Tribunal: STF
Processo: ARE 1512286
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lumade Comercial e Distribuidora S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 8.645/2019. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE. 1. Recurso interposto em face de sentença denegatória prolatada nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa, com o desiderato de impedir a prática de atos tendentes à imposição do depósito do fundo orçamentário temporário – FOT, instituído pela Lei n. 8.645/2019, em substituição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal– FEEF, criado pela Lei n. 7.428/2016. 2. A análise da sentença, das alegações do impetrante e dos documentos juntados os autos, em cognição sumária, levam ao indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, eis que a conclusão desse julgado está fundada na ausência efetiva de prova documental do direito líquido e certo vindicado pelo impetrante, não se verificando presentes os requisitos do artigo 1.012, §4.º, do Código de Processo Civil; 3. Incabível a suspensão do presente feito em virtude do julgamento da ADI 5635, pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista inexistir decisão cautelar determinando a suspensão das ações que tenham por objeto a mesma matéria tratada nestes autos; 4. A questão controvertida já foi apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000 e 0083082-60.2019.8.19.0000, não existindo em nenhum dos casos, medida cautelar voltada à suspensão da obrigatoriedade do depósito no FOT e FEEF, de forma que se entendeu, a priori, pela higidez da norma; 5. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019, tem a natureza jurídica de ICMS, exigido com base nas competências legislativas, constitucionalmente, atribuídas ao Estado, razão pela qual não há falar em usurpação de competência privativa da União; 6. Deve ser afastada eventual a ofensa ao princípio da não cumulatividade, pois, como visto, a medida adotada está sujeita a compensação futura, além de compreender o mesmo fato gerador da relação jurídico-tributária originária, mantendo-se incólume sua natureza jurídica de ICMS. 7. O FEEF e o FOT foram instituídos para contribuir para o reequilíbrio das finanças do Estado do Rio de Janeiro, de maneira emergencial e o depósito nos respectivos fundos é condição para fazer jus aos incentivos e benefícios fiscais que resultem em redução do valor do ICMS a ser pago, o que não se confunde com a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previsto no art. 151 do CTN; 8. Nesse cenário, insustentável a tese recursal que pugna pelo reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da Lei 8.645/2019, a justificar o não recolhimento do FOT, prevalecendo a presunção de legalidade e constitucionalidade da lei citada; 9. Tentativa da impetrante de impugnar a legislação de regência de forma genérica, atribuindo-lhe vícios de ordem Constitucional, por afronta aos artigos 149, 150, I e II, 155, §2º,I, 164, §3º e 167, IV da CRFB, que encontra óbice no enunciado 266 da Súmula do STF; 10.Manejo da ação mandamental que pressupõe a demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado, mediante prova pré-constituída; 11. Recurso conhecido e desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 145, 149, 150, III, “b”, “c”, § 6º, 155, §2º, XII, “g”, 158, IV, 165, §9º, 167, IV, e 195, §4º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual/RJ nº 8.645/2019), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1445179 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 20-02-2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO MENSAL DE VALOR CORRESPONDENTE A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF/FOT: ADI Nº 5.635/DF, REL. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO. RESSALVAS DE POSICIONAMENTOS PESSOAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE 1.387.773/RJ, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 08.01.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.391.247-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.01.2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente